Tribunal: TJDFT
Processo: 0001040-20.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AMPARO NA PROVA DOS AUTOS. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MINORAÇAO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, sendo certo que pequenas divergências entre as declarações prestadas na delegacia e, em juízo, não tem o condão de desmerecer os relatos quando se mantém, em essência, coesos e harmônicos.
2. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais, decorrentes de violência doméstica, deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, sem se descurar, no caso concreto, da capacidade econômica das partes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.